Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-77.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de Apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenizatória ajuizada por ELIANA DA SILVA PEREIRA – ME que julgou parcialmente procedente a ação. Acórdão proferido ID 14937509 conhecendo e negando provimento ao apelo. As partes peticionaram ID 15117533 informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se.